Tribunal: STF
Processo: RE 1261053
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência de pedido formulado em ação de nulidade de processo administrativo disciplinar. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma desproporcional a pena de cassação de aposentadoria no caso concreto, alegando a possibilidade de aplicação de sanção mais branda. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Observem a síntese do acórdão recorrido:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. NÃO CONSTATAÇÃO. FATOS IMPUTADOS QUANDO SERVIDOR ESTAVA NA ATIVA. CONDENAÇÃO CRIMINAL E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. APELO IMPROVIDO.
    1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a demanda, reconhecendo a legalidade da Portaria n.° 146, de 13/02/2017, a qual restabeleceu os efeitos de portaria que determina a cassação de aposentadoria do apelante.
    2. processo administrativo disciplinar instaurado para averiguar condutas ilegais praticadas pelo apelante, enquanto ainda exercia o cargo de policial rodoviário federal, por supostas transgressões aos art. 117, IX, XI e XII e art. 132, IV e XI da Lei n.° 8.112/90.
    3. Compete ao Poder Judiciário apreciar a regularidade do procedimento administrativo disciplinar tão somente à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a razoabilidade e proporcionalidade da punição aplicada, que no caso em espécie se mostra possível.
    4. Denota-se que o procedimento administrativo disciplinar não padece de qualquer vício ou mácula quanto aos procedimentos adotados, em que foi assegurado o direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como observado o devido processo legal.
    5. O plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da pena administrativa de cassação de aposentadoria, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário.
    6. O direito adquirido e a to jurídico perfeito impedem que e desconstitua aposentadoria pela aplicação de lei posterior a ela, mas não há que se invocar esses dispositivos, que se situa no âmbito do direito intertemporal, para se declarar intangível a aposentadoria ocorrida posteriormente à instauração de processo administrativo disciplinar que resultou na sua cassação pela prática, na atividade – e, portanto, anteriormente à sua concessão – de falta punível com demissão.
    7. Possibilidade da contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, situação em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, conforme acertadamente disposto na sentença atacada.
    8. As contribuições vertidas para previdência estatutária (RPPS) não se extinguem com a perda da aposentadoria, uma v ez que ainda é viável sua utilização para concessão de benefício regidos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
    9. A pena administrativa de cassação de aposentadoria guarda coerência com as provas produzidas nos autos e proporção com a natureza do ilícito administrativo praticado, bem como suas circunstâncias. 10. As condutas apuradas por meio do PAD em comento foram objeto de apuração em ação penal, a qual, inclusive, já foi analisada por este Regional em grau de recurso, tendo definido condenação por crime de corrupção e advocacia administrativa com a perda da cargo público, bem como em ação de improbidade administrativa que também determinou a perda do cargo público do servidor.
    11. Majoração da condenação em honorário advocatícios para 11% sobre o valor da causa, seguindo os critérios definidos na sentença de piso, nos termos do art. 85, § 11 c/c art. 98, § 3º, do CPC.
    12. Apelo improvido. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    A par desse aspecto, o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator